Tribunal: TJPA
Processo: 0800101-82.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800101-82.2022.8.14.0061

APELANTE: JOAO TELES VIANA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte contra decisão monocrática proferida em apelação cível, que anulou sentença de primeiro grau e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. A origem trata de ação indenizatória ajuizada por João Teles Viana, que pleiteia reparação por danos materiais e morais decorrentes da operação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, alegando inépcia da inicial por ausência de especificidade e elementos probatórios mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a decisão agravada, que anulou a sentença por cerceamento de defesa e ausência de despacho saneador, afronta o devido processo legal e o princípio da eficiência processual; (ii) se o recurso interposto pela agravante atende aos requisitos de dialeticidade exigidos pelo art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática observa os princípios da ampla defesa e do contraditório, ao considerar que a sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem oportunizar a produção de provas indispensáveis ao julgamento de mérito, violando o art. 357 do CPC.

O despacho saneador é etapa fundamental para a delimitação das questões de fato e de direito, conforme o art. 357 do CPC, garantindo a adequada instrução probatória e evitando decisões precipitadas.

O princípio da primazia da solução de mérito, previsto no art. 6º do CPC, impõe o dever de cooperação processual, especialmente em demandas complexas como a presente, envolvendo alegações de danos ambientais de grande repercussão.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a nulidade de sentenças que, sem oportunizar a produção de provas, extinguem demandas sob alegação de insuficiência probatória, configurando cerceamento de defesa (STJ, AgInt no REsp: 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 25/10/2021).

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade, verificou-se que as razões recursais, ainda que genéricas em alguns pontos, atacaram o fundamento principal da decisão monocrática, permitindo a compreensão da insurgência e possibilitando o enfrentamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É nula a sentença que extingue o feito sem oportunizar a produção de provas essenciais à análise do mérito, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da solução de mérito.

O cumprimento do art. 357 do CPC é indispensável à regularidade do processo, especialmente em demandas de alta complexidade fática, para delimitação das questões controvertidas e especificação dos meios de prova.

As razões recursais que confrontam o fundamento central da decisão agravada, ainda que sucintas, atendem ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 357, 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp: 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 25/10/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte
contra decisão monocrática (ID nº 20031212), proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800101-82.2022.8.14.0061, que anulou a sentença de primeiro grau e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda.

Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada por João Teles Viana, com pedido de reparação por danos materiais e morais supostamente decorrentes da operação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. O juízo singular extinguiu o feito com resolução de mérito, julgando improcedente o pedido por entender que a petição inicial não preenchia os requisitos essenciais, carecendo de elementos probatórios mínimos e falhando na delimitação das causas de pedir e dos pedidos.

Irresignado, o autor interpôs apelação (ID nº 18882378), alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão da ausência de despacho saneador e da não oportunização para produção de provas indispensáveis ao deslinde da causa. Pleiteou, ainda, a inversão do ônus da prova e a retomada do trâmite processual.

A apelação foi provida monocraticamente, sob o fundamento de que a sentença originária violou os princípios da ampla defesa e da primazia da solução de mérito, bem como os dispositivos do art. 357 do CPC, que asseguram a delimitação das questões de fato e de direito antes do julgamento.

Contra essa decisão, a Eletronorte interpôs o presente agravo interno (ID nº 20646949), sustentando que:
(i) a sentença de origem respeitou o devido processo legal ao exigir que a parte autora apresentasse elementos probatórios mínimos;
(ii) a decisão agravada desconsiderou o caráter genérico da petição inicial, que carece de especificidade quanto aos danos e pedidos formulados;
(iii) a exigência de despacho saneador, na situação dos autos, seria formalismo excessivo, considerando a inépcia da inicial.

Por sua vez, o agravado apresentou contrarrazões (ID nº 21287955), argumentando que o agravo interno carece de dialeticidade, pois não ataca os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos. Sustentou, ainda, que a decisão agravada foi proferida em conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece a nulidade de sentenças proferidas sem oportunizar a produção de provas essenciais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da decisão monocrática que, ao apreciar a apelação interposta pelo agravado, anulou a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

A sentença anulada extinguiu o feito com resolução do mérito, por considerar a petição inicial inepta, uma vez que, no entendimento do magistrado singular, o autor não teria apresentado elementos mínimos para a configuração do direito alegado. Contudo, a decisão monocrática agravada reconheceu que tal sentença afrontou princípios fundamentais do processo civil, notadamente os da ampla defesa, do contraditório e da primazia da solução de mérito.

A agravante, em seu recurso, insiste na regularidade da sentença, sustentando que a petição inicial carecia de especificidade quanto aos danos narrados, aos pedidos formulados e à apresentação de documentos essenciais. Defende que a extinção antecipada da ação seria medida cabível diante da alegada inépcia.

Em contrarrazões, o agravado suscita
preliminar de ausência de dialeticidade recursal
. O princípio da dialeticidade, insculpido no art. 1.021, §1º, c/c o art. 932, III, do Código de Processo Civil, exige que todo recurso contenha uma exposição clara e objetiva dos fundamentos de fato e de direito que demonstrem a necessidade de reforma ou invalidação da decisão recorrida. Tal princípio visa assegurar que o recorrente confronte os fundamentos da decisão atacada, permitindo ao julgador compreender os argumentos e a extensão da insurgência.

No caso em tela, a decisão monocrática agravada anulou a sentença de primeiro grau com base no reconhecimento de cerceamento de defesa, decorrente da ausência de despacho saneador e da não oportunização para produção de provas essenciais ao julgamento do mérito.

Em suas razões de agravo interno (ID nº 20646949), a agravante argumentou que:

A sentença de primeiro grau estava correta ao extinguir o feito por inépcia da petição inicial, devido à ausência de especificidade na causa de pedir e nos pedidos formulados;

A decisão monocrática desconsiderou a inadequação formal da inicial e a ausência de elementos mínimos para o prosseguimento do feito;

A manutenção da decisão agravada significaria prestigiar demandas genéricas e potencialmente predatórias.

Embora a agravada sustente que o recurso careça de dialeticidade, observo que as razões do agravo interno, ainda que de forma genérica em alguns pontos, buscaram impugnar o fundamento principal da decisão agravada – o reconhecimento de cerceamento de defesa e a anulação da sentença.

De fato, a agravante discute, ainda que de maneira sucinta, o motivo central da decisão recorrida, ao apontar que a ausência de provas ou especificidade na petição inicial seria suficiente para justificar a extinção do feito. Não há, portanto, afronta direta ao princípio da dialeticidade, visto que o recurso permite a compreensão de sua insurgência e apresenta argumentos voltados à revisão da decisão agravada.

No caso concreto, é possível identificar a insurgência da agravante contra os fundamentos da decisão monocrática, de modo que se deve admitir o recurso e proceder à análise de seu mérito.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade
,

No mérito, razão não assiste à agravante.

O Código de Processo Civil, em seu art. 357, estabelece que o magistrado, ao proferir o despacho saneador, deve resolver questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e de direito, bem como especificar os meios de prova admitidos, possibilitando, assim, a adequada instrução processual. No caso em análise, verifica-se que o juízo singular não observou tais etapas, optando por extinguir a ação sem a devida produção de provas essenciais à análise do mérito.

Além disso, o art. 6º do CPC consagra o princípio da cooperação, impondo a todos os sujeitos do processo o dever de cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Tal norma reforça a necessidade de oportunizar às partes a produção de provas que possam esclarecer os fatos controvertidos, sobretudo em demandas complexas como a presente, que envolve alegações de danos ambientais de significativa repercussão.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao considerar nula a sentença que extingue o feito sem oportunizar a produção de provas indispensáveis ao julgamento da lide, configurando cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

Ademais, a decisão agravada não apenas observou tais preceitos legais e jurisprudenciais, mas também assegurou o respeito à primazia da solução de mérito, princípio que permeia o atual sistema processual civil brasileiro.

Por fim, destaco que a sentença não foi extintiva e sim pela improcedência da ação.

Dessa forma, constato que a decisão monocrática, ao anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, harmonizou-se com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação, bem como com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025